Tribunal: TJMT
Processo: 1040068-23.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040068-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TUANY SANDRE DE MORAES 04015981103 - CNPJ: 32.724.649/0001-41 (RECORRENTE), JACKELINE LIMA VENANCIO - CPF: 031.327.461-42 (ADVOGADO), VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040068-23.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Veridiana Saldanha De Almeida

Recorrido(s):

Tuany Sandre De Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFEA NÃO ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA EM CONTA CORRENTE DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, tal vedação tem sido mitigada, quando restar devidamente demonstrado o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que INDEFERIU a impugnação a penhora realizada e determinou o prosseguimento da execução.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, no entanto, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Recorrente que teve o valor de R$ 9.785,00, penhorado em sua conta poupança, em razão da execução de título extrajudicial (Termo de Confissão de Dívida), aduz que o valor deve ser desbloqueado pois a penhora recaiu sobre conta que possui saldo impenhorável, alega ainda que o valor depositado em sua conta poupança é de titularidade de sua genitora decorrente de uma venda de imóvel. Assim, pleiteia pela liberação do valor penhorado imediatamente.

Pois bem. O Código de Processo Civil no seu artigo 833 é cediço ao prever a impenhorabilidade de conta poupança no valor de até 40 salários mínimos, ao que esta disposição visa proteger o patrimônio mínimo que garanta o mínimo existencial que cubra emergências, no entanto, no caso dos autos, a constante movimentação bancária, por meio de saques e compras realizadas em diversos estabelecimentos comerciais, conforma abaixo se vê:

Portanto, resta evidente que a Reclamante utiliza da conta poupança como se conta corrente fosse, o qual afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

Neste sentido:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada.

(N.U 1021395-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 29/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – POSSIBILIDADE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DESVIRTUAMENTO – HIPÓTESE DE EXCEÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Em que pese o primado da impenhorabilidade que incide sobre quantia depositada em conta-poupança, a análise do caso concreto - conforme mencionado pelo magistrado singular – demonstrou que o uso da conta-poupança pelo agravante não teve o viés de apenas acumular reservas financeiras, mas, sim, o de furtar-se das obrigações e de eventual penhora.

(TJ-MT - AI: 10114126420198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2019)

Portanto, uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a penhorabilidade dos valores.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a execução com fulcro no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023